Tribunal: TJSP
Processo: 2144511-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão exequendo líquido. Desnecessidade de perícia. Valor devido que pode ser aferido por simples atualização. Pedido de compensação. Créditos que se pretende compensar foram constituídos após a Decretação de Falência. Impossibilidade de compensação. Art. 122 da Lei no 11.101/05. Inaplicabilidade dos Temas 810 STF e 905 STJ por ter a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão exequendo líquido. Desnecessidade de perícia. Valor devido que pode ser aferido por simples atualização. Pedido de compensação. Créditos que se pretende compensar foram constituídos após a Decretação de Falência. Impossibilidade de compensação. Art. 122 da Lei no 11.101/05. Inaplicabilidade dos Temas 810 STF e 905 STJ por ter a CDHU personalidade jurídica de direito privado. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2144511-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em
que
é
agravante
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO APULO - CDHU, é
agravado EBOTE - EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS TÉCNICAS DE
ENGENHARIA LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o
pedido de sustentação oral, por incabível, e negaram provimento ao
recurso, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144511-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
AGRAVADO: EBOTE EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA
LTDA (MASSA FALIDA)
Voto no 51.314(a)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão exequendo líquido.
Desnecessidade de perícia. Valor devido que pode ser aferido por
simples atualização. Pedido de compensação. Créditos que se
pretende compensar foram constituídos após a Decretação de
Falência. Impossibilidade de compensação. Art. 122 da Lei no
11.101/05. Inaplicabilidade dos Temas 810 STF e 905 STJ por ter a
CDHU personalidade jurídica de direito privado. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CDHU contra a r. decisão que em autos de impugnação ao cumprimento de
sentença, considerou incontroverso o valor de R$ 6.490.253,94 autorizando o
levantamento de 10% desse valor a título de honorários sucumbenciais; indeferiu
pedido de compensação de valores devidos com crédito que a executada possui com
a exequente, bem como que afirmou que não há a necessidade de liquidação formal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas apenas o recálculo do valores.1
Alega o agravante em apertada síntese que não existe valor
incontroverso. Afirma que o saldo de devedor é zero em razão de ser devida a
compensação de valores com créditos que possui perante a exequente. Sustenta que
o Acórdão exequendo não veiculou condenação em quantia líquida sendo imperiosa
a liquidação da decisão ante a inexequibilidade do título judicial, e a necessidade de
realização de perícia para apuração do crédito. Por fim afirma ser devida a incidência
do Tema 905 STJ e Tema 810 STF sobre eventual saldo devedor em razão de se tratar
de dinheiro público.
O recurso foi processado com o efeito suspensivo pleiteado.2
A contraminuta foi apresentada.3
Sobrevieram embargos de declaração contra a decisão liminar alegando
que o valor referente aos honorários sucumbenciais é incontroverso e não fora
objeto do cumprimento de sentença.4
A CDHU apresentou manifestação não se opondo à liberação da verba
honorária, razão pela qual os embargos foram acolhidos para autorizar o
1 Fls. 585-588, 624-626, 658 dos autos de origem, da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. ALEXANDRA
FUCHS DE ARAÚJO.
2 Fls. 699-700.
3 Fls. 706-742.
4 Fls. 743-750.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantamento do valor.5
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há que se falar em necessidade de realização de perícia para
execução do julgado. O Acórdão julgou a ação totalmente procedente para condenar
a CDHU ao pagamento dos prejuízos suportados pelo autor em razão da rescisão do
contrato. Os prejuízos listados pelo autor nas planilhas apresentadas no processo de
origem foram integralmente aceitos pelo Órgão julgador, não se fazendo exclusão
das despesas da administração central como entende a CDHU.
Assim, correta a execução de indenização de lucros cessantes e
despesas indiretas, no valor de R$3.809.235,96; perdas e danos, no valor de
R$247.392,70; e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, valores
devidamente atualizados.
Alega a agravante a possibilidade de compensação dos créditos da
agravada com créditos por ela ostentados, em razão da exequente ser massa falida.
Com efeito, aplica-se ao caso a Lei no 11.101/05, em razão da
convolação da concordata em falência ter se dado na sua vigência. A falência foi
decretada
em
08
de
julho
de
2010,
nos
autos
do
Processo
5 Fls. 452-453 e 754-755.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0024601-18.2010.8.26.0100. Outrossim, a compensação é admitida nos termos da
legislação em vigor:
Artigo 122
Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, as
dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o
vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação
civil.
Contudo, no caso dos autos o direito à compensação não pode ser
reconhecido uma vez que os créditos que se pretendem compensar foram
constituídos após a decretação da falência.6
Por fim, inaplicáveis à espécie os Temas 905 do STJ e 811 do STF. Isto
porque a CDHU é sociedade de economia mista de natureza jurídica de direito
privado, não se enquadrando no conceito de Fazenda Pública. Além de ser dotada de
autonomia financeira e orçamento próprio.
Uma vez que referidos temas se aplicam apenas às pessoas jurídicas de
direito público, mantenho a decisão que determinou a atualização monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1%a.m. após a citação.
Assim, a r. decisão é de ser mantida.
Pelos motivos expendidos, proponho que seja NEGADO provimento ao
recurso.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador
6 Fls. 320-415.